Tribunal: TJSP
Processo: 0007837-14.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Direito previdenciário – Servidor aposentado da extinta FEPASA – Cobrança de diferenças salariais obtidas em dissídio coletivo pelo sindicato da respectiva categoria profissional aos servidores ativos – Conflito suscitado com fundamento em conexão com ação anterior envolvendo as mesmas partes – Inocorrência de prevenção – Causas de pedir distintas – Distribuição

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Direito previdenciário – Servidor aposentado da extinta FEPASA – Cobrança de diferenças salariais obtidas em dissídio coletivo pelo sindicato da respectiva categoria profissional aos servidores ativos – Conflito suscitado com fundamento em conexão com ação anterior envolvendo as mesmas partes – Inocorrência de prevenção – Causas de pedir distintas – Distribuição livre – Incidente acolhido, sendo declarada a competência da 4a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência Cível no
0007837-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 6a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO, é suscitado 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Conhecido o conflito para fixar a competência da C. 4a Câmara de
Direito Público, vencido o Des. Paulo Barcellos Gatti, que abriu divergência. Acompanharam o
Relator os Desembargadores Rodrigues de Aguiar, Alberto Gentil, Torres de Carvalho, Danilo
Panizza, Sidney Romano dos Reis, Burza Neto, J. M. Ribeiro de Paula, Oswaldo Luiz Palu,
Encinas Manfré, Mônica Serrano, Luiz Sérgio Fernandes de Souza, Bandeira Lins, Cláudio
Augusto Pedrassi, Afonso Faro Jr. e Isabel Cogan.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores BANDEIRA
LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO GENTIL, TORRES DE CARVALHO,
DANILO PANIZZA, SIDNEY ROMANO DOS REIS, BURZA NETO, J. M. RIBEIRO DE PAULA,
OSWALDO LUIZ PALU, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, MÔNICA
SERRANO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI,
AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28504
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0007837-14.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA: 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Direito previdenciário

Servidor aposentado da extinta FEPASA Cobrança de diferenças
salariais obtidas em dissídio coletivo pelo sindicato da respectiva
categoria profissional aos servidores ativos Conflito suscitado com
fundamento em conexão com ação anterior envolvendo as mesmas
partes Inocorrência de prevenção Causas de pedir distintas
Distribuição livre
Incidente acolhido, sendo declarada a
competência da 4a Câmara de Direito Público.
Vistos.
A Colenda 6a Câmara de Direito Público desta Corte, por
acórdão relatado pelo douto Desembargador Sidney Romano dos Reis (fls
396/400), suscitou conflito de competência perante esta Turma Especial
em face da congênere 4a de Direito Público. Discute-se em resumo a
prevenção da suscitada para conhecer e julgar recurso de Apelação Cível
no 1013218-55.2019.8.26.0053, interposto por José Dionísio Fabri nos
autos de ação ajuizada em face da Fazenda Paulista, originariamente
distribuída ao digno Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital.
Síntese da suscitação: não há conexão entre o processo no
1013218-55.2019.8.26.0053, objeto deste conflito, e o processo de no
1018078-75.2014.8.26.0053, cuja apelação foi julgada pela Eg. Câmara
suscitante.
É o relatório.
Matéria regida pelos artigos 32, inciso IV, e 219 a 225, do
Regimento Interno desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Litigam José Dionísio Fabri e a Fazenda Paulista perante o
digno Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, sobre
complementação de aposentadoria desde 1998, conforme Dissídio Coletivo
obtido no ano de 2003 pelo sindicato da respectiva categoria profissional.
Deste processo resultou o recurso de Apelação Cível no
1013218-55.2019.8.26.0053,
interposto
por
José
Dionísio
Fabri,
livremente distribuído à 4a Câmara de Direito Público desta Corte.
Todavia, o eminente relator sorteado, Desembargador Paulo Barcellos
Gatti, determinou a redistribuição do feito à 6a Câmara de Direito Público,
por considera-la preventa em razão do julgamento anterior do recurso de
Apelação Cível no 1018078-75.2014.8.26.0053, interposto pelas mesmas
partes da presente ação, esta sob relatoria do nobre Desembargador Sidney
Romano dos Reis.
Dispõe o artigo 105 do Regimento Interno desta Corte que a
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.
A competência foi inicialmente declinada pela 4a Câmara de
Direito Público sob o fundamento de haver conexão entre esta ação e a
anteriormente julgada pela 6a Câmara de Direito Público.
O conflito deve ser acolhido para declarar a inexistência de
conexão entre aquelas duas apelações e, por consequência, reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência da 4a Câmara de Direito Público para o julgamento do apelo,
livremente distribuído.
Isso porque, já dito, esta ação versa sobre complementação de
aposentadoria desde 1998, conforme Dissídio Coletivo obtido no ano de
2003 pelo sindicato da respectiva categoria profissional. Já a ação julgada
pela 6a Câmara de Direito Público teve como pedido a complementação da
aposentadoria para equiparação aos servidores ativos da CPTM, conforme
a Lei Estadual no 9.343/1996, mas sem ter como fundamento o Dissídio
Coletivo.
E está neste fato a ausência de debate sobre o Dissídio a
razão de inexistir conexão ou prejuízo de produção de decisões
conflitantes. Embora idênticas as partes, há distinção na causa de pedir: a
ação mais antiga pretende a mera equiparação de vencimentos; a ação atual
requer a aplicação de um Dissídio Coletivo firmado perante a Justiça do
Trabalho.
Não há prevenção.
Por meu voto, julgo procedente o conflito para declarar a
competência da Colenda 4a Câmara de Direito Público ao conhecimento da
Apelação no 1013218-55.2019.8.26.0053.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0007837-14.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ORIGEM: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 18.984
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Não obstante o respeito ao entendimento do
ilustre Relator Sorteado, Des. FERMINO MAGNANI FILHO, ouso
divergir, no sentido de declarar a competência da 6a
Câmara da Seção de Direito Público para o julgamento da
Apelação Cível no 1013218-55.2019.8.26.0053.
Trata-se de incidente de conflito negativo
de competência suscitado pela 6a CÂMARA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO deste Tribunal de Justiça, nos autos da
“ação de procedimento comum” ajuizada por JOSÉ DIONISIO
FABRI em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual
se objetiva a condenação da ré ao apostilamento do
reajuste no percentual de 14% (catorze por cento) na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementação de aposentadoria do autor sobre o percebido
em 1998, a partir de 1° de maio de 2003, bem como ao
pagamento das diferenças a que faz jus, respeitada a
prescrição quinquenal.
Consta dos autos que, contra a r. sentença
de improcedência da demanda, foi interposto recurso de
apelação, distribuído livremente à 4a Câmara da Seção de
Direito
Público,
inclusive
sob
a
Relatoria
deste
Desembargador, a qual, de seu turno, declinou de sua
competência, nos seguintes termos (e-fls. 387/393):
“(...) conforme se depreende dos autos, a 6a
Câmara de Direito Público deste Tribunal, sob a
relatoria
do
eminente
Desembargador
SIDNEY
ROMANO DOS REIS, já conheceu de causa conexa ao
presente
feito
(Apelação
Cível
no
1018078-75.2014.8.26.0053
acórdão de fls.
347/358), envolvendo as mesmas partes, tendo
proferido julgamento ainda em 09.04.2014, pelo
que se evidencia a sua prevenção, nos termos do
art. 105, do Regimento Interno do TJSP.
Note-se, nesta linha, que na apelação acima
referida o autor obteve provimento jurisdicional
reconhecendo, ao menos em tese, o contrário do
que aqui se pretende, a dizer, 'o reconhecimento
do
direito
do
autor
ao
recálculo
da
complementação de sua aposentadoria conforme os
reajustes concedidos aos ativos da CPTM'.
Assim, versando a presente ação sobre eventual
direito do autor 'não ao reajuste concedido aos
ativos da CPTM, e sim, os reajustes conquistados
pelo sindicato de sua base territorial' (fls.
265), não há como deixar de se inferir que
aquela
demanda
é
conexa
à
presente
ação,
ressalvando-se, inclusive, a possibilidade de
prolação de decisões conflitantes e a possível
existência de pedidos 'antagônicos'.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Redistribuídos os autos a C. 6a Câmara da
Seção de Direito Público, a Turma Julgadora houve por bem
suscitar conflito negativo de competência, por considerar
inexistente
qualquer
motivo
que
justificasse
a
sua
prevenção (e-fls. 396/400).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Anote-se, de início, a competência desta
Turma Especial para julgamento do presente conflito, nos
termos do art. 32, inciso IV, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, visto tratar-se
de conflito de competência entre Câmaras que compõem a
Seção de Direito Público.
No mérito, inexistindo razão jurídica que
justifique a alteração do posicionamento já expressado por
este Relator, enquanto integrante da 4a Câmara da Seção de
Direito Público, tem-se que a competência para o
julgamento da Apelação Cível no 1013218-55.2019.8.26.0053
deve ser firmada em favor da 6a Câmara desta mesma Seção,
pelas razões que se passa a expor.
Conforme anteriormente consignado, a 6a
Câmara de Direito Público deste Tribunal, sob a relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do eminente Desembargador SIDNEY ROMANO DOS REIS, já
conheceu de causa conexa ao presente feito (Apelação Cível
no 1018078-75.2014.8.26.0053
acórdão de fls. 347/358),
envolvendo as mesmas partes, tendo proferido julgamento
ainda
em
09.04.2014,
pelo
que
se
evidencia
a
sua
prevenção, nos termos do art. 105, do Regimento Interno do
TJSP.
Naquela
oportunidade,
o
autor
obteve
provimento jurisdicional reconhecendo, ao menos em tese, o
contrário do que aqui se pretende, a dizer, “o
reconhecimento do direito do autor ao recálculo da
complementação de sua aposentadoria conforme os reajustes
concedidos aos ativos da CPTM”.
Assim,
versando
a
presente
ação
sobre
eventual direito do autor “não ao reajuste concedido aos
ativos da CPTM, e sim, os reajustes conquistados pelo
sindicato de sua base territorial” (fls. 265), não há como
deixar de se inferir que aquela demanda é conexa à
presente ação, ressalvando-se, inclusive, a possibilidade
de prolação de decisões conflitantes e a possível
existência de pedidos “antagônicos”.
Assim, ante a conexão existente entre a
matéria versada na presente apelação e aquela versada nos
autos da ação supracitada, de rigor que os seus
respectivos julgamentos ocorram por um mesmo Juízo, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
evitar
decisões
conflitantes
(art.
55,
§3o,
do
CPC/20152), especialmente no que tange à presença ou não
dos requisitos necessários à condenação da Administração
Pública.
Tal situação objetiva implica na conclusão
de que a Colenda 6a Câmara de Direito Público está
preventa
para
o
julgamento
deste
recurso,
seguindo
inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, renumerado de acordo com o
Comunicado do Órgão Especial em sessão realizada no dia
25.09.2013, in verbis:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito,
ou
de
qualquer
incidente,
terá
a
competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda
de
outro,
conexa
ou
continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção,
2 Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
Nesta linha, é o entendimento desta Colenda
Corte de Justiça Paulista, inclusive do Órgão Especial:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Ação anulatória. Sentença que reconheceu a litispendência com anterior mandado de
segurança. Apelação interposta contra a sentença
proferida no mandado de segurança já julgada
pela Nona Câmara de Direito Público. Demandas
que atacam o mesmo ato administrativo. Prevenção
daquela Câmara. Artigo 105 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido,
com determinação de remessa dos autos à C. 9a
Câmara.” (AP no 0008706-56.2013.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. ANTONIO CARLOS
VILLEN, j. 23.02.2015)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução fiscal. Cobrança
de IPVA referente ao exercício de 2007. Exceção
de pré-executividade rejeitada. Causa conexa a
outra, anterior, julgada pela 1a Câmara de
Direito
Público,
sobre
a
possibilidade
de
responsabilização da agravante sobre os débitos
de IPVA do mesmo veículo, porém relativos aos
anos de 2008 a 2013, tendo por base idênticas
alegações
de
ciência
da
venda
pelo
órgão
estadual em razão de ofício expedido pelo juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande.
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa
à
referida
Câmara.”
(AI
no
2046911-51.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. EDSON FERREIRA, j. 08.09.2014)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CONEXÃO ENTRE AÇÕES - JULGAMENTO CONJUNTO
DETERMINADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA
RECURSAL CONCORRENTE ENTRE CÂMARA SUSCITADA E
SUSCITANTE - PREVENÇÃO DAQUELA QUE CONHECEU DO
PRIMEIRO RECURSO TIRADO DE DECISÃO PROFERIDA EM
UMA DAS AÇÕES CONEXAS - ART. I02 DO REGIMENTO
INTERNO - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A
COMPETÊNCIA DA COLENDA 18a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.”
(CC
no
0116658-93.2012.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. ELLIOT AKEL, j. 29.08.2012)
Ante
o
exposto,
em
divergência
ao
entendimento do ilustre Relator Sorteado, Des. FERMINO
MAGNANI FILHO, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, e
determino sua redistribuição à Colenda 6a Câmara de
Direito Público, providenciando a serventia as anotações e
comunicações de praxe.
PAULO BARCELLOS GATTI
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERMINO MAGNANI FILHO
11C5C451
6
12
Declarações de
Votos
PAULO BARCELLOS GATTI
12471D64
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0007837-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.